Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709060-02.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIELLE DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. FINALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA DOS EMBARGOS. ART. 917 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É lícito ao embargante deduzir nos embargos à execução qualquer matéria que pode ser utilizada em tese defensiva, no processo de conhecimento. Assim, é possível a análise, pelo Juízo Sentenciante, de eventual ausência de dívida que vier a ser cobrada no processo executivo. 2. Em que pese ter a execução como fundamento dívida líquida e certa, os embargos tem por finalidade a desconstituição do título executivo, ou da relação processual, por possuir a sentença proferida em sede de embargos executivos, natureza declaratória ou constitutiva, mas nunca condenatória, segundo a doutrina majoritária. 3. Dessa forma, por não possuírem natureza condenatória, deve o Julgador limitar-se a julgar os embargos procedentes ou improcedentes, declarando a extinção ou adequação da execução, não cabendo, a análise de pedido referente à condenação do embargante ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, o qual deverá ser objeto de ação própria. 4. Como o processo não pode reverter em danos para aquele que tem razão para sua instauração, deve o apelante/embargado arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já que a pretensão da embargante/executada em ver desconstituído o título executivo necessitava da intervenção do Poder Judiciário para ser alcançada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando a obrigação do recorrido ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada da insurgente, uma vez comprovada a má-fé. Salienta que referida obrigação não se confunde com o pagamento de indenização por danos morais, o qual não é cabível em sede de embargos à execução. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 940 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no AREsp 1591224/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005